Tribunal: TJMT
Processo: 1046866-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046866-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), AMELIO PAULINO - CPF: 203.469.649-20 (AGRAVANTE), LUZANIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 452.359.611-53 (AGRAVANTE), ADEMI FEITOSA - CPF: 777.093.733-72 (AGRAVADO), ANADIR FARIAS NASCIMENTO - CPF: 935.844.663-34 (AGRAVADO), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL E INCIDÊNCIA DE ÁREA PÚBLICA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ATA NOTARIAL – FÉ PÚBLICA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TURBAÇÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA EM JUÍZO POSSESSÓRIO – ART. 1.210, § 2º, DO CC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita ao objeto da decisão recorrida, não sendo admissível a ampliação da matéria recursal mediante introdução de fundamentos não submetidos à apreciação do juízo de origem. Argumentos relativos à sobreposição territorial e incidência de área pública não deliberados na decisão agravada configuram inovação recursal e implicam supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A liminar possessória deve ser deferida quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC: posse do autor, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da ocorrência e continuação da posse. A ata notarial constitui documento dotado de fé pública que confere presunção de veracidade aos fatos atestados, sendo apta a comprovar o exercício de posse mansa, pacífica e de boa-fé. O boletim de ocorrência registra formalmente atos atentatórios à posse, caracterizando turbação recente.

A alegação de propriedade não obsta à proteção possessória, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, sendo o juízo possessório autônomo e independente do juízo petitório. A turbação caracteriza-se por qualquer ato que embarace o livre exercício da posse, não se exigindo violência extrema ou esbulho.

Nas ações de natureza eminentemente fática, deve-se prestigiar a decisão do magistrado singular em razão do princípio da imediatidade, que reconhece sua superior capacidade de valorar os elementos probatórios pela proximidade com os fatos e as partes.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1046866-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

AMELIO PAULINO e LUZANIRA MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADOS:

ADEMI FEITOSA e ANADIR FARIAS NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Amélio Paulino
e
Luzanira Martins dos Santos
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr. João Zibordi Lari
, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, processo nº 1002980-74.2025.8.11.0023, por meio da qual foi deferida medida liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, com imposição de obrigação de abstenção e fixação de multa cominatória.

Nas razões recursais Id. 337855881, os agravantes sustentam que a controvérsia não configura simples conflito possessório, mas envolve disputa com elementos institucionais, urbanísticos e registrais, evidenciando posse antiga exercida pelos agravantes desde 1983, com regularização da titularidade dominial, pagamento de tributos e atuação perante o Poder Público.

Descrevem cronologicamente os atos que comprovariam o exercício legítimo da posse, com destaque para o requerimento administrativo de arruamento, emissão de atestado de arruamento pela Prefeitura Municipal em 2020, instauração e posterior arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público, e regularização registral das matrículas em nome da agravante Luzanira.

Explanam que a liminar foi deferida com base em ata notarial e boletim de ocorrência, documentos unilaterais que não confeririam certeza ao direito invocado.

Argumentam que a descrição territorial da área objeto da lide seria inconsistente, apontando erro estrutural na delimitação do imóvel indicado na petição inicial, cuja localização corresponderia, na verdade, a frações dos lotes 16 a 20 da quadra 16, quarteirão “C”, do Loteamento Cidade Peixoto de Azevedo, Bairro Bela Vista, e não à quadra 18 do Bairro Aeroporto, como mencionado na decisão.

Aduzem que a sobreposição da área reivindicada com imóveis de titularidade dos agravantes, bem como a incidência parcial sobre área pública vinculada ao processo de reurbanização denominado “Padre Cícero”, comprometeria a validade da tutela deferida, pois parcela do perímetro liminarmente protegido recairia sobre bem público, insuscetível de usucapião ou proteção possessória por particular.

Defendem a ausência de turbação, ao argumento de que o único elemento probatório nesse sentido seria boletim de ocorrência sem contraditório ou análise técnica, e que os atos descritos (limpeza e roçada da área) estariam em consonância com a manutenção ordinária exercida pelos agravantes ao longo dos anos.

Ressaltam que não houve comprovação de expulsão de ocupantes, destruição de benfeitorias ou impedimento material à posse dos agravados.

Questionam, ainda, a eficácia probatória da ata notarial apresentada, por ter sido elaborada unilateralmente, sem análise planimétrica ou confronto com registros públicos.

Afiançam que a liminar foi concedida sem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a demonstração segura da posse anterior, da turbação e da continuidade da posse pelos agravados, requerendo, com fundamento no art. 296 do CPC, a imediata revisão da medida liminar.

Requerem, ao final, o recebimento do agravo de instrumento com regular processamento; a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da liminar de manutenção de posse e da multa cominatória fixada; e, ao final, pedem o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, requerem a suspensão da medida até prévia delimitação técnica do objeto litigioso e esclarecimento sobre a eventual incidência de área pública.

Custas de preparo recolhidas.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 17/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão de Id. 338117379.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça de Id. 341913877, argumentando, em síntese, preliminares de inovação recursal e supressão de instância, porque
“as alegações de "sobreposição territorial" e de que a área em litígio seria "pública" não foram devidamente apreciadas pelo Juízo a quo”
(sic). No mérito, aduz a correção da decisão recorrida, ante a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC e porque a alegação de propriedade não obsta demanda possessória. Pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 342861357 pela dispensa de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Amélio Paulino e Luzanira Martins dos Santos contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor de Ademi Feitosa e Anadir Farias Nascimento, nos autos da ação possessória nº 1002980-74.2025.8.11.0023, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Os agravantes sustentam que a tutela possessória foi concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, alegando inconsistência na descrição territorial do imóvel, sobreposição cadastral com área pública decorrente de reurbanização, ausência de demonstração de turbação e insuficiência probatória da ata notarial apresentada pelos agravados. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contraminuta invocando preliminar de não conhecimento por inovação recursal quanto às teses de sobreposição territorial e incidência de área pública, argumentos não apreciados pelo juízo de origem. No mérito, defendem a manutenção da liminar, afirmando o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e a autonomia do juízo possessório em relação à discussão dominial.

Passo à análise.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento suscitada pelos agravados, merece acolhimento.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita ao objeto da decisão recorrida, não sendo admissível a ampliação indevida da matéria recursal mediante a introdução de fundamentos não submetidos à apreciação do juízo de origem.

No caso, a análise da decisão agravada revela que o magistrado de primeiro grau se limitou a examinar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil com base na documentação apresentada pelos autores, notadamente a ata notarial e o boletim de ocorrência, deferindo a liminar possessória por entender demonstrados a posse anterior, a turbação recente e a continuidade do exercício possessório pelos agravados.

De fato, as alegações dos agravantes relativas à suposta sobreposição territorial entre a quadra indicada na inicial e os lotes de sua titularidade, bem como a tese de incidência parcial da área litigiosa sobre bem público vinculado a processo de reurbanização urbana, não foram objeto de deliberação na decisão recorrida, configurando matéria nova introduzida apenas em sede recursal.

Deste modo, admitir o conhecimento de tais argumentos implicaria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e comprometendo a ordem processual, na medida em que o Tribunal seria chamado a se pronunciar sobre questões não enfrentadas pelo juízo natural da causa.

Assim,
não conheço do recurso no tocante aos argumentos relacionados à sobreposição territorial e à alegada incidência de área pública
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais exigidos para a concessão de tutela possessória liminar.

No caso em análise, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A análise dos autos revela que os autores agravados apresentaram, a princípio, documentação idônea apta a demonstrar, em juízo de cognição sumária próprio da fase liminar, o preenchimento de tais requisitos.

A ata notarial registrada no 2º Ofício de Peixoto de Azevedo constitui documento dotado de fé pública, nos termos dos artigos 384 do Código de Processo Civil e 3º da Lei nº 8.935/1994, conferindo presunção de veracidade aos fatos nela atestados. Referido documento
comprova o exercício de posse pelos agravados sobre a área descrita na inicial há mais de dez anos, conforme depoimento de vizinhos que residem no entorno há décadas, caracterizando posse mansa, pacífica e de boa-fé
.

Outrossim,
o boletim de ocorrência lavrado em 06 de novembro de 2025 registra formalmente a ocorrência de atos atentatórios à posse dos autores, com derrubada de árvores plantadas e movimentação de terra na área, ocorrida em 04 de novembro de 2025, demonstrando a turbação recente e a data de sua ocorrência
.

A continuidade da posse, ainda que turbada, resta evidenciada pela busca imediata da tutela jurisdicional pelos agravados, que não abandonaram o exercício possessório.

Os agravantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, sendo que as alegações de posse desde 1983 não vieram acompanhadas de documentação robusta capaz de desconstituir, nesta fase processual, as evidências apresentadas pelos agravados.

De outra feita, a argumentação de que os atos praticados consistiriam em mera limpeza e conservação ordinária da área não afasta a caracterização da turbação, considerando que tais atos foram realizados em área sobre a qual os agravados demonstraram exercer posse anterior e contínua.

Ademais, a tentativa de deslocar a discussão para o campo dominial, mediante alegação de titularidade registral, não prospera em sede de ação possessória, isso porque o artigo 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece expressamente que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, de modo que o juízo possessório é autônomo e independente do juízo petitório, protegendo-se a posse como situação de fato, independentemente da discussão sobre a titularidade dominial, de tal feita que eventual direito de propriedade alegado pelos agravantes deverá ser discutido em ação própria, não constituindo fundamento apto a afastar a proteção possessória deferida aos agravados.

De mais a mais, a crítica dirigida à força probatória da ata notarial não merece acolhida, isso porque, embora se trate de documento elaborado a partir de declarações prestadas ao tabelião, sua natureza de documento público dotado de fé pública confere presunção de veracidade aos fatos nele atestados, sendo plenamente apto a comprovar, em sede de cognição sumária, os elementos necessários à concessão de tutela possessória liminar.

De outro giro, a alegação de que não houve demonstração de turbação porque não comprovada a expulsão de ocupantes, destruição de benfeitorias consolidadas ou supressão de cercas revela compreensão restritiva do conceito jurídico de turbação. A turbação caracteriza-se por qualquer ato que embarace o livre exercício da posse, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, não se exigindo a configuração de esbulho ou de atos de violência extrema. A derrubada de árvores plantadas pelos possuidores e a movimentação de terra na área configuram, inequivocamente, atos de turbação possessória.

Cumpre destacar, ainda, o princípio da imediatidade, pelo qual se reconhece a superior capacidade do juízo de primeiro grau para valorar os elementos probatórios colhidos na fase inicial da demanda, em razão de sua maior proximidade com os fatos, as partes e o contexto fático da controvérsia.

Nesta senda, a atuação judicial próxima da realidade local impõe, por cautela e deferência institucional, o prestígio às decisões que, como no caso presente, foram proferidas com base em apreciação direta da prova documental e da narrativa apresentada pelas partes.

Neste contexto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA DE FORMA ESCORREITA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– COISA JULGADA FORMADA EM FAVOR DOS HERDEIROS EM DEMANDA POSSESSÓRIA ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES – INCOMPETÊNCIA DESCABIDA – AUSENTE NATUREZA COLETIVA PARA DECLINAÇÃO À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA RELATIVA DA DEMANDA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO – AUSENTE MÁCULA A COISA JULGADA FORMADA – DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – FORTE EVIDÊNCIA DO DIREITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A decisão recorrida contém fundamentação concisa e suficiente que delineia a existência dos requisitos do art. 561 do CPC necessários ao deferimento da liminar possessória.
Delineada de forma escorreita a pretensão dos autores, herdeiros dos direitos possessórios de SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA por força do instituto jurídico do droit saisine (art. 1.784 CC; “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”) e da intelecção do art. 1.206 do CC (“A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”), decorrente da coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, cuja sentença possui o seguinte teor. Analisando o teor do processo da demanda possessória úmero 1001263-28.2018.8.11.0005, observa-se que o agravante José Beto figurava como requerido nela, tendo participado ativamente do contraditório judicial nela realizado, sendo também realizada audiência de instrução que conduziu à conclusão de procedência da demanda, tudo isso a reforçar a legitimidade da referida coisa julgada formada em favor dos autores da demanda 1002794-76.2023.8.11.0005. Na referida demanda possessória foi pleiteado diversas vezes pelo autor SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA e realizadas diversas diligências visando a retomada da área, sendo o agravante José Beto recalcitrante em retornar ao local invadido, o que provavelmente deu ensejo à nova demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 da qual foi tirada a decisão recorrida. Escorreita a ilação da decisão recorrida no sentido de que a demanda número 1002794-76.2023.8.11.0005 é desdobramento da recalcitrância do agravante José Beto em retomar a invasão do local, valendo, por conseguinte, em favor da parte autora agravada, todo o contraditório judicial, conjunto probatório e coisa julgada formada nos autos do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, o que denota ausente a alegada probabilidade em favor da parte agravante requerida. Não prospera a alegação de incompetência, isso porque o litígio é travado entre os próprios integrantes do assentamento informal, sem qualquer evidente relevância coletiva que desloque a competência para a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital. A competência do Juizado Especial Cível é de natureza relativa, de modo que deveria ser arguida em momento oportuno pelo agravante no contraditório judicial do processo número 1001263-28.2018.8.11.0005, sob pena de preclusão, a qual operou face a ausência de insurgência em tempo oportuno, não maculando em nada a coisa julgada formada. Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de reintegração possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos, mormente porque no caso vertente há forte evidência do direito em favor dos autores recorridos, sendo os requisitos do art. 561 do CPC extraíveis da própria sentença que consubstancia a coisa julgada anteriormente formada.
A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.”
(N.U 1002557-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)

Portanto, infere-se que o juízo de primeiro grau, ao deferir a liminar possessória, agiu com acerto e em estrita observância à legislação processual civil, não havendo elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão nesta fase processual. A tutela liminar concedida possui natureza precária e provisória, fundada em cognição sumária, não impedindo que os agravantes apresentem sua defesa no curso do processo principal, oportunidade em que poderão produzir as provas que entenderem pertinentes à demonstração de seus direitos.

Por fim, frisa-se que a manutenção da liminar não antecipa o julgamento de mérito da ação possessória, limitando-se a preservar o estado de fato até a instrução completa do feito, evitando a consolidação de situação que possa tornar ineficaz a tutela jurisdicional definitiva.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026